Tribunal: TJSP
Processo: 1002026-03.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenizaçao por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos morais. Redes sociais. Envio à requerente, pelo aplicativo "Whatsapp", de fotos e vídeos íntimos envolvendo seu genitor. Parte autora que à época dos fatos contava com 17 anos de idade. Conteúdo remetido pela parte requerida (sua ex-madrasta) para fins de intimidação/provocação. Postura que em muito extrapola o reles dissabor e comporta reprimenda. Dever de

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos morais. Redes sociais. Envio à requerente, pelo aplicativo "Whatsapp", de fotos e vídeos íntimos envolvendo seu genitor. Parte autora que à época dos fatos contava com 17 anos de idade. Conteúdo remetido pela parte requerida (sua ex-madrasta) para fins de intimidação/provocação. Postura que em muito extrapola o reles dissabor e comporta reprimenda. Dever de reparação moral bem reconhecido. Quantum indenizatório fixado de maneira módica (R$ 9.980,00). Minoração/Cassação descabida.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.